Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos etc. Postula a agravante a realização de sustentação oral na sessão de julgamento do recurso. Contudo, verifica-se que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, como a decisão impugnada no presente agravo de instrumento não versa sobre tutela de urgência, julgamento antecipado parcial de mérito ou quaisquer das hipóteses do 937, do CPC, ou do art. 110, inciso I, do Regimento Interno, não há como se deferir a pretendida sustentação oral. Nesse sentido: EDC 0721411-28.2019.8.07.0000, Acórdão no 1426403, 4 Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 1/6/2022. Assim, INDEFIRO o pedido de realização de sustentação oral. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator